Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-86.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800453-86.2021.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JAIRON CASTRO PEREIRA

APELADO: JAIRON CASTRO PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800453-86.2021.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: São Francisco do Pará

APELANTE/APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

APELADO/APELANTE: Jairon Castro Pereira (Adv. Tercyo Feitosa Pinheiro – OAB/PA nº 22.277)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

APELO DEFENSIVO – 1) AUMENTO PARA O MÁXIMO LEGAL DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO.
Plenamente justificada a benesse concedida pelo sentenciante no patamar de 1⁄4 (um quarto), diante das particularidades explicitadas pelo sentenciante.
2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL - INVIABILIDADE.
Deve

ser mantida

a majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, diante da constatação acerca da interestadualidade da droga apreendida, que tinha como destino o Estado do Maranhão.
3
)

CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA EM REGIME ABERTO – NÃO APLICABILIDADE.
quantum
de pena estipulado justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1) AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE.
Conforme entendimento sedimentado no Colendo STJ, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

2) EXCLUSÃO
DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DISPOSTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA.
Plenamente justificada a benesse concedida pelo sentenciante no patamar de 1⁄4, diante das particularidades do caso concreto.
3)

AUMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO TRÁFICO INTERESTADUAL, PREVISTO NO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006 – IMPROVIMENTO.
o réu foi preso em flagrante antes de efetivamente transpor fronteira estadual transportando droga, uma vez que estas teriam sido alocadas no veículo na véspera de sua prisão, ainda no município de Castanhal, restando plenamente justificada a fração de aumento mínima arbitrada na sentença.
4)

MODIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA PARA REGIME MAIS GRAVOSO – NÃO APLICABILIDADE.
Deve

permanecer o regime semiaberto, em consonância ao
quantum
aplicado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.
5)
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO.

Imperiosa a manutenção da liberdade do apelado para recorrer, pois, estando este em liberdade há cerca de 02 (dois) anos, não há notícias nos autos de qualquer fato desabonador. Precedentes jurisprudenciais.

6)
RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Jairon Castro Pereira, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Santa Maria do Pará, que julgou procedente a denúncia e condenou Jairon Castro Pereira à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 911 (novecentos e onze) dias-multa, pela prática delitiva disposta no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. (ID 8310028)

Em suas razões recursais (ID 8310042), o
Parquet
pugna pela reforma da sentença condenatória, requerendo redimensionamento da reprimenda imposta ao apelado, afastando a aplicação da confissão e do tráfico privilegiado, além de pedir a aplicação da causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento para o fechado, bem como restabelecimento da prisão preventiva do apelado, a fim de possibilitar a futura aplicação da Lei Penal.

Em contrarrazões, a defesa do apelado sustentou o não provimento do apelo ministerial. (ID 8310050)

Já o recurso defensivo, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo.

Por fim, pede o afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei 11.343/2006. (ID 9735700)

Em contrarrazões, o dominus litis manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo. (ID 10723790)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos, não merecendo reforma a aludida sentença. (ID 11309825)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia, que no dia
25.06.2021, por volta das 12:00h, o denunciado JAIRO CASTRO PEREIRA, trafegava pela BR-316, neste município, na direção do veículo Toyota/Corolla, placa OHBOD30, cor prata, tendo como passageira a senhora Jaqueline Rodrigues, quando foi alvo de uma abordagem/inspeção por integrantes da Polícia Rodoviária Federal. No porta malas do referido veículo, no interior do forro, foram encontrados 07 (sete) tabletes de cocaína, pesando, ao todo, 7,230Kg; além da importância de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) e enxoval para criança. A senhora Jaqueline estava no 8º mês de gestação.

Aos policiais, o denunciado contou uma estória própria de Spielberg, isto é, alegou que reside no município de Floriano, Estado do Piauí, e lá foi contatado por um indivíduo de identidade ignorada, o qual lhe contratou para vir, até o município de Castanhal, neste Estado, buscar uma "mercadoria". Seguindo com sua fantástica estória, alegou o denunciado, que o acordo com a pessoa que o contratou, foi que deveria deixar o veículo e as chaves próximos ao Supermercado Líder, em Castanhal; o que de fato foi feito, razão pela qual não sabe quem colocou a substância entorpecente no interior de seu veículo para ser transportada para a cidade de Presidente Dutra, no Estado do Maranhão.

O denunciado e sua companheira chegaram à cidade de Castanhal por volta das 23h do dia 24.06.2021 e na manhã do dia 25.06.2021 foram abordados pela Polícia Rodoviária federal quando já estavam retornando com a substância entorpecente. O denunciado pediu à senhora Jaqueline para ela afirmar aos policiais que o casal já há um mês estava residindo em Castanhal, com o fito de descaracterizar seu objetivo único de ter vindo até este Estado. O auto de apreensão e de constatação provisória consta às fls. 13/14. Já o laudo toxicológico definitivo também já consta dos autos.

Houve juntada do laudo definitivo nº 2021.02.001136-QUI (ID 8309814)

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

1)

DA DOSIMETRIA

As arguições ministeriais e defensivas pugnam pela reanálise da dosimetria, logo, não havendo
questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

A)
1a Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06):

O artigo 42 determina a preponderância da quantidade e natureza da droga. Nesta fase, valoro negativamente pela natureza da substância de alto poder lesivo da cocaína e a quantidade a impor uma majoração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas abstratamente no tipo legal, exatamente para garantir a preponderância. Quanto a personalidade nada tenho a valorar e a conduta social é boa.

A culpabilidade é neutra, própria ao tipo penal.

Os antecedentes são bons.

Não há nos autos elementos para valorar a motivação do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo negativa, pois, cometido na companhia de sua parceira em gestação avançada percorrendo longas distâncias, ainda que a mesma tenha informado que o acompanhou simplesmente porque quis, a concreta exposição da gestante e especialmente do nascituro aos riscos do cometimento do delito traz maior grau de reprovabilidade. O denunciado confessamente seguia para o Maranhão e não retorno a sua residência. Pela circunstância negativa valor em 1/6 calculado sobre a pena-base.

As consequências do crime nada acrescentam, pois, próprias ao tipo.

A conduta da vítima não se aplica por ser a coletividade.

Assim,
fixo a pena base em 07 anos e 6 meses de reclusão 1250 dias-multa.

B)
2a Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes, portanto, deixo de analisá-las.

Quanto as circunstâncias atenuantes, reconheço a confissão, pois, ainda que o acusado em nada tenha colaborado para elucidar origem e destinatário da droga e nem quanto ao seu grau de envolvimento em tráfico de drogas a sua confissão é determinante para aplicação da majorante na terceira-fase, portanto, justo ser beneficiado nesta fase.

Assim,
fixo a pena intermediária em 06 anos e 3 meses de reclusão 1042 dias-multa.

C)
3a Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Passo a analisar a existência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 1 1.343/06.

Para que seja configurado o que a doutrina define como "tráfico privilegiado", que nada mais é que a aplicação da causa de diminuição de pena, há de ser observada a presença de alguns requisitos, in verbis:

“(...) §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário. de bons antecedentes. não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. "

O acusado possui bons antecedentes.

A natureza e quantidade da droga já foram valoradas na primeira fase e não há indícios probatório de que o réu se dedique às atividades criminosas nem que integre organização criminosa.

Não há definição legal quanto ao percentual de redução, contudo, pondero a circunstância negativa envolvendo a exposição de gestante e nascituro, a forma em que foi acondicionada a droga escondida no forro do porta malas, a ausência de indicação concreta de origem lícita do numerário apreendido e que em nada o denunciado colaborou para elucidar a origem do entorpecente, portanto, reduzo a pena em % fixando-a em 4 anos 8 meses e 8 dias de reclusão e 781 dias-multa.

Em relação a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da lei 11.343/2006, verifica-se que o denunciado veio do Piauí para o Pará e se dirigia ao Maranhão estando evidenciado o tráfico interestadual. Não há necessidade de transposição de fronteiras sendo pacífico o entendimento consolidado no enunciado da súmula 587 do STJ: de desnecessidade de transposição de fronteiras para incidência da majorante
"Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual "

Pondero que a transposição estava distante de se concretizar, portanto, aplico o mínimo legal de 1/6 e fixo a
PENA DEFINITIVAMENTE EM 5 (CINCO) ANOS 5 MESES e 19 DIAS DE RECLUSÃO e 911 DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo então vigente ao tempo do crime, o qual deverá ser atualizado por ocasião da execução (CP, art. 49, §§1º e 2º).

Inicialmente, destaco estar escorreita e não merecer qualquer reparo a pena base aplicada pelo sentenciante, com fundamentação idônea e estipulada em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

1.1)

RAZÕES DO APELO DEFENSIVO

Em suas razões, a defesa pleiteia aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/206, em seu patamar máximo (2/3), além do afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, contudo, entendo não merecer êxito em seus pleitos.

Explico:

A respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao
tráfico privilegiado
, o juízo
a quo
, de forma minuciosa, fundamentou a modulação da benesse em razão do apelante: envolver na prática delituosa sua esposa, às vésperas do parto (08 meses de gestação), percorrendo de carro mais de 1.000 KM, de Floriano/PI até Castanhal/PA; estar com a droga escondida no forro do porta-malas, visando ludibriar a fiscalização; não esclarecer a origem lícita do numerário apreendido (R$ 5.280,00); e, ainda, por não ter colaborado para elucidar a origem do entorpecente (07 tabletes de oxi, pesando 7,230KG).

Nesse diapasão, não crível o deferimento do pleito em comento, posto que a modulação se encontra plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, como bem asseverou o magistrado sentenciante

Melhor sorte não assiste ao recorrente, no que concerne ao pedido de afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
.

Verifica-se que a devida aplicação da majorante supramencionada ocorreu em consonância a entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, firmada na Súmula 587 do STJ, a qual testifica que para a incidência da majorante, prescindível a transposição de fronteiras,
verbis gratia
:

"Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. "

1.2)

PLEITO MINISTERIAL

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
insurgindo-se, contra a dosimetria aplicada, requerendo: não configuração da confissão, em razão do apelante ter alegado coação moral irresistível em sua versão; afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentada pela ocorrência da prática do tráfico interestadual; e, aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 em patamar acima do mínimo, aplicado no édito condenatório.

Pois bem, entendo que a
confissão
deve permanecer como atenuante da pena, por seus termos terem sido determinantes para aplicação da majorante na última fase do cálculo dosimétrico, pois de acordo com posicionamento jurisprudencial
, no âmbito da Quinta Turma do STJ, sedimentada na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador,
in verbis:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Nesse ponto, não merece êxito o apelo ministerial.

Em relação ao
benefício disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, percebo plenamente justificada sua aplicação, em razão do apelado preencher os requisitos autorizadores da benesse supramencionada, estando adequado o patamar definido em édito condenatório, ponderado nas singularidades do caso concreto, inclusive, por ter sido valoradas natureza e quantidade da droga na 1ª fase da dosimetria, não merecendo guarida o pleito pretendido.

De igual forma,
não

assiste razão
o Parquet em seu pleito acerca do
quantum
de aplicação da causa de aumento do
tráfico interestadual
, prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, posto que conforme informações constantes nos autos,
o réu foi preso em

flagrante antes de efetivamente transpor fronteira estadual transportando droga
, uma vez que estas teriam sido alocadas no veículo na véspera de sua prisão, ainda no município de Castanhal, restando plenamente justificada a fração de aumento mínima arbitrada na sentença.

Destarte,
mantida inalterada a pena cominada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 911 (novecentos e onze) dias-multa
, não há qualquer motivação para deferimento do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, pleiteado tanto pelo Parquet quanto pela Defesa, mostrando-se
o regime semiaberto
o adequado à hipótese, à luz do art.33, §2º, b, do CP.

Inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77, ambos do CPB.

2)

DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, PLEITO MINISTERIAL

Por fim, no que se refere ao pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido,
julgo improcedente
, por não constar dos autos notícia desabonadora da conduta do apelado, se encontra solto há cerca de 02 (dois) anos, desde a prolação da sentença em 2021.

Enfatizo ainda, não haver nos autos, indícios capazes de fundamentar a necessidade de segregação preventiva, tampouco, que ele esteja se furtando à aplicação da lei penal, que esteja criando embaraços à instrução criminal ou conturbando a ordem pública ou econômica, daí porque deve ser mantida a sua soltura.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - VIABILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO
- EXCESSO DE PRAZO -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A SOLTURA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acusado para quem foi concedida a liberdade provisória há um lapso temporal razoável, sem a superveniência de novas informações desabonadoras, mostra-se adequada a manutenção de sua soltura, mediante condições, diante da inexistência dos pressupostos cautelares da prisão preventiva no atual momento processual
, não se olvidando ainda do excesso de prazo reconhecido na decisão recorrida.”
(TJ/MG, 0002749-76.2020.8.13.0284, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 03/02/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Homicídio qualificado. Réu pronunciado.
Insurgência ministerial contra revogação da prisão preventiva. Descabimento. Manutenção da liberdade provisória, mediante cautelares alternativas a prisão. Recorrido em liberdade há mais de um ano. Inexistência de fato desabonador. Decisão mantida
. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, RSE 0005539-25.2020.8.26.0590, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 27/08/2021) (grifo nosso)

3)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença guerreada, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/12/2023